Tribunal: STJ
Processo: 1014672-11.2022.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777147 - SP (2024/0399156-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E T C
AGRAVANTE
: W T C
AGRAVANTE
: L M C
AGRAVANTE
: T I C C
AGRAVANTE
: A L I M
AGRAVANTE
: S H M C
ADVOGADOS
: LAURA PATRÍCIA DANIEL PALUMBO FERNANDES - MS008943
FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - MS007498
FELIPE SANTULLO - MS021100
AGRAVADO
: R L M D
ADVOGADO
: RUBENS APARECIDO BOZZA - SP102301
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL.
INÍCIO. DECLARAÇÃO. VALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
No
282/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7c6a9442-d210-47ac-8df4-49a0ddfc7686

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777147 - SP (2024/0399156-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E T C
AGRAVANTE
: W T C
AGRAVANTE
: L M C
AGRAVANTE
: T I C C
AGRAVANTE
: A L I M
AGRAVANTE
: S H M C
ADVOGADOS
: LAURA PATRÍCIA DANIEL PALUMBO FERNANDES - MS008943
FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - MS007498
FELIPE SANTULLO - MS021100
AGRAVADO
: R L M D
ADVOGADO
: RUBENS APARECIDO BOZZA - SP102301
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL.
INÍCIO. DECLARAÇÃO. VALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
No
282/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por E. T. C. e OUTROS contra a decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a",
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"Apelação - União estável post mortem - Termo inicial da união que não
comporta modificação, pois fixado de acordo com a prova dos autos -
Questões relativas a eventual direito de partilha que deve ser pleiteado pelos
meios adequados - Não provimento" (e-STJ fl. 452).

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 107 e 110
do Código Civil, argumentando que a declaração da recorrida acerca do início da
união estável, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, não se deu em
momento de discussão e, além disso, foi ratificada em momento posterior.
Defende que

"(...) equivocado o acórdão impugnado, de modo que acabou até
por 'afastar' uma declaração emanada com livre vontade pela parte, sem
Documento eletrônico VDA47719408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:57
Código de Controle do Documento: 515aabd5-9068-495a-85f5-4f64d6fb57ef

qualquer justificativa, sem qualquer exceção legal ou entendimento
jurisprudencial que o autorize, o que não pode subsistir" (e-STJ fl. 463).

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 473/477), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
nem sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12
/2020 - grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe 10/11/2017 - grifou-se)

Ainda que assim não fosse, a conclusão do Tribunal de origem acerca do
termo inicial da união estável decorreu inquestionavelmente da análise do conjunto
fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
A sentença acertadamente reconheceu que a união estável do pai
e neto dos autores com a ré ocorreu no período de dezembro de 2.000 até a
data do óbito, 21.11.2021, tomando como base a prova produzida nos
autos.
Documento eletrônico VDA47719408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:57
Código de Controle do Documento: 515aabd5-9068-495a-85f5-4f64d6fb57ef

Os autores não apresentaram elementos suficientes para
modificar o termo inicial para o ano de 1994, sendo certo que o período
anterior configurou mero namoro, sem a finalidade de constituir família, pois
não exerciam comunhão de vida de forma pública, notória e duradoura.
Encontros, pernoites e festas não têm força suficiente para
configurar a união estável.
O fato da ré afirmar em mensagem de whatsapp que o falecido foi
seu marido durante 27 anos não modifica o desfecho dado à lide, porque a
frase foi dita de forma isolada e em momento de discussão.
O que se exige é que os envolvidos tivessem o objetivo claro de
constituição de família, ou sejam, estivessem plena e conscientemente
exercendo uma comunhão de vida. Entretanto nada fora demonstrado neste
sentido" (e-STJ fl. 453).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB
A ÉGIDE DO NPC. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO
CASAMENTO. PRETENSÃO DE PARTILHA DOS BENS. TERMO INICIAL DA
UNIÃO ESTÁVEL. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
CONTEÚDO
NORMATIVO
DE
DISPOSITIVOS
NO
NCPC
NÃO
PREQUESTIONADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 282 DO STF, POR
ANALOGIA. ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO. TESE NÃO
ACOLHIDA NA INSTÂNCIA PRECEDENTE, COM BASE EM ELEMENTOS
FÁTICOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.013, § 1o, DO NCPC. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido de que a união
estável teve início no final do ano de 1998 exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados
no recurso especial (normas do NCPC) e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o
disposto na Súmula no 282 do STF, aplicada por analogia.
4.Tendo o Tribunal estadual afirmado, diante dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, que não houve inovação recursal na apelação, não é
possível, em recurso especial, alterar tal conclusão, pois exigiria incursão
fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.
5. O § 1o do art. 1.013 do NCPC é claro ao estabelecer que a 'apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo ao
órgão ad quem apreciar e julgar 'todas as questões suscitadas e discutidas
no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas
ao capítulo impugnado'.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1.867.471/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021 - grifou-se)

Documento eletrônico VDA47719408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:57
Código de Controle do Documento: 515aabd5-9068-495a-85f5-4f64d6fb57ef

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
UNIPESSOAL
FUNDADA
NA
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
ARGUMENTAÇÃO DE QUE A DECISÃO AFASTOU-SE DAS PREMISSAS
ESTABELECIDAS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A apuração acerca da data em que se configurou a união estável,
sobretudo em período em que a parte mantinha noivado e intenção de
constituir família com terceiro, não é matéria cognoscível no recurso especial,
tendo em vista que, para acolhimento da pretensão, há a necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório.
Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo desprovido."
(AgInt no REsp 1.671.370/PE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:57
Código de Controle do Documento: 515aabd5-9068-495a-85f5-4f64d6fb57ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.777.147 / SP
Número Registro: 2024/0399156-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10146721120228260071
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E T C
AGRAVANTE : W T C
AGRAVANTE : L M C
AGRAVANTE : T I C C
AGRAVANTE : A L I M
AGRAVANTE : S H M C
ADVOGADOS : FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - MS007498
LAURA PATRÍCIA DANIEL PALUMBO FERNANDES - MS008943
FELIPE SANTULLO - MS021100
AGRAVADO
: R L M D
ADVOGADO
: RUBENS APARECIDO BOZZA - SP102301
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA48409507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:05
Código de Controle do Documento: 6b697c16-9fe6-4f05-bf39-74e111db64ee

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:05
Código de Controle do Documento: 6b697c16-9fe6-4f05-bf39-74e111db64ee